Tribunal: TJDFT
Processo: 0026061-09.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E S P A C H O 1. Defiro o pedido de fls. 10 - ID 7647682 para desentranhar as folhas citadas no pedido do Ente Devedor e juntar no processo correto. 2. De outro lado, o Distrito Federal na fl. 11 do mencionado ID requereu a carga do processo de origem para aferição de cálculos. Com a digitalização dos processos físicos, a Secretaria da Coorpre já devolveu às varas de origem os processos que ainda se encontram no Cartório. Em consulta ao processo de origem 2011.01.1.030169-4 constata-se que ele também já foi digitalizado sob o no PJ-e 0008824-90.2011.8.07.0001. Com isso, nada a prover quanto ao pedido do ente devedor de remessa dos autos originários. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto